Tribunal: TJMT
Processo: 0013696-51.2010.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013696-51.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[H. S. A. (APELADO), MARELSON JOSE MORAES DE AGUIAR - CPF: 615.573.231-00 (APELADO), HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP - CNPJ: 01.995.050/0001-19 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (APELANTE), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARELSON JOSE MORAES DE AGUIAR - CPF: 615.573.231-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013696-51.2010.8.11.0041

APELANTE: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: H. S. A.

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer
- PLANO DE SAÚDE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA – OPERADORA DE PLANO DE SÁUDE NA MODALIDADE AUTOGESTÃO – INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA DE Nº 608 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO CONTRATUAL DA COBERTURA DA MOLÉSTIA – SUSPENSÃO DO TRATAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO DEMONSTRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

I - Embora realmente seu pedido de ilegitimidade passiva não tenha sido apreciado pelo Juízo singular, fato é que sua legitimidade passiva, como prestadora de serviços contratado pelo plano de saúde, está diretamente relacionada com a questão central dos Autos, qual seja, a continuidade ou não do tratamento
“home care”
fornecido ao autor, ora apelado.

II - Da análise da sentença recorrida, observa-se que o Juiz sentenciante, sem ter considerado que a ré, ora segunda apelante, se trata de uma operadora na modalidade de autogestão, realmente equivocou-se ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor da Súmula de nº 608 do Superior Tribunal de Justiça.

III - Contudo, tal equívoco não altera o deslinde do julgado, eis que, existindo previsão contratual da cobertura da moléstia que acomete o autor, ora apelado, sendo de rigor a cobertura do tratamento indicado, não se reputa plausível a suspensão da cobertura integral dos procedimentos necessários a tal tratamento, ainda que supostamente tenham havido desavenças entre os genitores do autor, ora apelado, e os profissionais que prestam o serviço de “home care”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013696-51.2010.8.11.0041

APELANTE: HELP VIDA PRONTO SOCORRO MOVEL DE CUIABA LTDA - EPP, CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: H. S. A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por
HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA EPP
e o segundo por
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
., objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Autos da Ação Cominatória de Obrigação de Fazer de nº 13696-51.2010.8.11.0041, ajuizada por
HENRIQUE SARDI AGUIAR, neste ato representado por seu genitor MARELSON JOSÉ MORAES DE AGUIAR,
julgou procedente o pedido contido na inicial e declarou que as rés tem a obrigação de autorizar e fornecer o tratamento
“home care”
e demais procedimentos exigidos pelo autor, solicitados por seu médico assistente, ratificando a decisão que antecipou os efeitos da tutela.

Apontando omissão, a ré HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA EPP interpôs aclaratórios (id. 20849453), os quais foram rejeitados (id. 20849455).

Em suas razões recursais (ids. 20849456), a ré HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA EPP, ora primeira apelante, sustenta a nulidade da sentença, uma vez que seu pedido de ilegitimidade passiva não foi apreciado.

Afirma que a obrigação de fornecer o tratamento
“home care”
ao apelado é única e exclusiva da ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, que mantém contrato de plano de saúde com o apelado.

Salienta que não possui relação jurídica com o apelado, eis que é prestadora de serviços da CASSI.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo para anular a sentença.

Já a ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI., ora segunda apelante, em suas razões recursais (id. 20849458), preliminarmente, aduz a nulidade da sentença por ter sido embasada, por completo, nas normas do Código de Defesa do Consumidor, as quais, conforme a Súmula de nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, não se aplicam às entidades de autogestão, como no caso.

No mérito, afirma que jamais opôs qualquer embaraço à prestação do serviço, muito pelo contrário, foram os genitores do autor, ora apelado, que sempre foram hostis com os profissionais responsáveis pelo tratamento, tanto que a segunda ré HELP VIDA, empresa contratada, apresentou pedido de rescisão do contratado firmado com a apelante.

Cita que, apenas para exemplificar, no dia 16.1.2010, os genitores do autor, contrariando ordens médicas, retiraram o paciente de sua residência e como a enfermeira responsável se recusou a acompanhá-los, tendo em vista o risco daquela atitude, foi trancada na residência, sendo mantida em cárcere privado, conforme boletim de ocorrência anexado aos Autos.

Narrados esses fatos, sustenta que sentença deve ser reformada para que seja julgado improcedente o pedido inicial, uma vez que, conforme os documentos carreados aos Autos, demonstrou que sempre cumpriu com as determinações legais e contratuais.

Salienta que para a manutenção do serviço de
“home care”
os familiares do autor, ora apelado, devem cumprir os requisitos estabelecidos na RDC de nº 11, datada de 26.1.2006, da ANVISA.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (ids.
20849462,
20849463, 20849464 e 20849465).

Em seu parecer (id. 29982958), a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento de ambos os recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0013696-51.2010.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II)

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE).

Em suas razões recursais, a ré HELP VIDA PRONTO SOCORRO MÓVEL DE CUIABÁ LTDA EPP, ora primeira apelante, sustenta a nulidade da sentença, uma vez que seu pedido de ilegitimidade passiva não foi apreciado.

Afirma que a obrigação de fornecer o tratamento
“home care”
ao apelado é única e exclusiva da ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, que mantém contrato de plano de saúde com o apelado.

Salienta que não possui relação jurídica com o apelado, eis que é prestadora de serviços da CASSI.

Não assiste razão à ré, ora primeira apelante.

A uma porque, o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, ainda que não tenha sido inicialmente apreciada pelo juízo monocrático, encontra óbice em sua atuação na condição de prestadora do serviço, a qual está diretamente relacionada com a questão central dos Autos, qual seja, a continuidade ou não do tratamento
“home care”
fornecido ao autor, ora apelado.

A duas porque, da análise dos Autos verifica-se que os fatos que originaram a presente ação decorrem, à toda evidência, de um desentendimento entre a equipe de enfermagem da ré, ora primeira apelante e os genitores do autor, ora apelado.

E, a três porque, conforme bem observado pela Procuradoria-Geral de Justiça, conforme a cláusula segunda, parágrafo 4º, do Contrato de Prestação de Serviços de Diagnóstico e Terapia ou Contrato de Prestação de Clínicas Ambulatoriais (ids. 20846996 e 20846997), o credenciado, no caso, a primeira apelante, não poderá, em nenhuma hipótese, discriminar os usuários da CASSI.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Inicialmente cumpre assinalar que, a preliminar de nulidade da sentença, arguida pela ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, ora segunda apelante, se confunde com o mérito e com ele será analisada.

Nesse contexto, o cerne da questão é saber se, conforme decidido pelo Juiz sentenciante, as rés, ora primeira e segunda apelantes, devem ou não continuar a fornecer o tratamento
“home care”
e demais procedimentos exigidos para manutenção da vida do autor, ora apelado.

Pois bem.

Da análise da sentença recorrida, observa-se que o Juiz sentenciante, sem ter considerado que a ré CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI, ora segunda apelante, se trata de uma operadora de assistência de saúde na modalidade de autogestão, realmente equivocou-se ao aplicar o Código de Defesa do Consumidor, haja vista o teor da Súmula de nº 608 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde,
salvo os administrados por entidades de autogestão
.”
(Grifo nosso).

Contudo, a meu ver, tal equívoco não altera o deslinde do julgado, eis que, existindo previsão contratual da cobertura da moléstia que acomete o autor, ora apelado, sendo de rigor a cobertura do tratamento indicado, não se reputa plausível a suspensão da cobertura integral dos procedimentos necessários a tal tratamento, ainda que supostamente tenham havido desavenças entre os genitores do autor, ora apelado, e os profissionais que prestam o serviço de “home care”.

Em outras palavras, se o contrato não prevê restrição à cobertura, não há como suspender o tratamento destinado à manutenção da vida do paciente, ainda mais quando o procedimento tenha sido indicado por médico especialista.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO. NEGATIVA. DOENÇA COBERTA. ALEGAÇÃO. VIOLAÇÃO À LEI. SÚMULAS N. 5 E 83 DO STJ. APLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Uma vez coberto o mal de que acometido o segurado, entendimento cujo reexame esbarra no óbice de que trata o verbete n. 5 da Súmula desta Casa, cabe ao médico especialista a opção da técnica a ser utilizada para a realização do tratamento.

2. O enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça aplica-se indistintamente aos recursos especiais interpostos pela violação à lei ou por divergência jurisprudencial.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1025719/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 18/10/2017)”

Ainda, como bem salientado pelo Juiz sentenciante, mesmo que a questão se insira no campo da execução da medida e na responsabilidade assumida pelos genitores do autor, ora apelado, que, em tese, estariam dificultando a prestação dos serviços médicos, tal fato, por si só, não desonera a operadora de plano de saúde com a continuidade do tratamento do autor, ora apelado.

Não bastasse e em que pesem os graves fatos narrados em suas defesas, competia às rés, ora apelantes, a teor do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, terem demonstrado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora apelado, do que não se desincumbiram.

Portanto, tendo em conta que as rés, ora apelantes, não demonstraram qualquer desacerto da sentença recorrida, não há por onde atender a súplica recursal.

Ante o exposto e em conformidade com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Ainda, advirto as partes acerca do disposto no §2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020